Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DEVER DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR O ESTADO REGULAR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta por adquirente de veículo usado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios ocultos no automóvel.
2. A autora e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação mantidas entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 6o do CDC garante ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
4. No particular, ante as alegações e documentos anexados nos autos, bem como a hipossuficiência técnica da autora, o ônus da prova, quanto ao estado do automóvel no momento da alienação deve ser atribuído à concessionária vendedora. Assim, incumbe à parte ré demonstrar que as condições do veículo quando da tradição do bem e, consequentemente, a inexistência dos vícios ocultos alegados.
5. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e, portanto, deve ser oportunizada à parte afetada, no caso, ao fornecedor, a produção de provas em seu favor, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.